Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO DE EMPRESA SEGURADA –SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO DEMONSTRADO –
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA -
SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigo 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

“O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.” (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (no 1000506-52.2020.8.11.0041), ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, condenou a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais), referente aos danos materiais causados, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ) e para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos. Condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Concessionária Apelante alega em síntese que age em exercício regular de direito pois, presta serviço de distribuição de energia elétrica aos seus clientes e, como concessionária, deve se submeter às regras relativas à Lei de Concessão de Serviços Públicos bem como as normas emanadas pela ANEEL.

Assevera que as reclamações por danos elétricos são atendidas em cumprimento a legislação do setor elétrico para estes fins, mais precisamente através da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que a Seguradora Apelada “sequer anexou aos autos fatura de energia elétrica da unidade consumidora do segurado, impossibilitando a competente defesa da Requerida, inclusive ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa” e, prossegue aduzindo que “realizou pesquisas em seu sistema por meio do CNPJ do Segurado, e não foi localizada Unidade Consumidora registrada sob a titularidade deste para o endereço informado nos autos”, Num. 91980995 – Pág.3.

Assevera que não restou demonstrado que o consumidor/segurado reside no endereço informado e, assim, não possui vínculo obrigacional com a concessionária e, desse modo, requer-se a reforma da sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Aduz que não houve a demonstração do nexo de causalidade. Aponta ser necessário à seguradora demonstrar minimamente seu direito, sub-rogado o direito do consumidor, bem quanto ao descabimento de ressarcimento.

Alega que não há nenhuma comprovação técnica de que o alegado dano se deu por conduta da demandada e não do próprio consumidor.

Defende a não aplicação do código do consumidor em casos de sub-rogação de direitos segurado pessoa jurídica, visto que a seguradora sub-rogou nos direitos indenizatórios de pessoa jurídica e não é a destinatária final da prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela concessionária.

Sustenta a ausência de responsabilidade de indenização por dano material da concessionária apelante eis que não restou demonstrado pela seguradora apelada, de forma efetiva, o nexo de causalidade e/ou demonstração cabal da efetiva causa do prejuízo (comprovação técnica).

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença para o fim de julgar improcedente a ação, reconhecendo a ausência do dever de indenizar, por não comprovação do nexo de causalidade entre o fato alegado e o dano, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença (Num.91881000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, pleiteando a condenação da requerida Apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento do valor de R$ R$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais), em razão de ter sub-rogado nos direitos de empresa segurada, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo o dano a falha elétrica de responsabilidade da apelante.

A apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que não houve a demonstração de nexo de causalidade entre o dano sofrido e os fatos atribuídos a concessionária de energia.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (Num. 91980993 – Pág.1/8):

“(...) Infere-se dos autos que a autora firmou contrato de seguro com ADRIANA C SILVA EIRELLI ME, representado pela Apólice n.o 6190 180 0001003865.

Decorre dos documentos apresentados que, em razão de oscilações na rede de energia fornecida aos segurados, localizadas nos endereços: Rua O, no 3035, Distrito Industrial, Cuiabá/MT, os equipamentos eletrônicos descritos no documento de ID 27815526/27815528 sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil (...)

A autora trouxe relatório de assistência em que consta a queima dos aparelhos em razão de oscilação na rede de energia fornecida pela ré, provocada por descargas elétricas, não tendo esta se desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Em que pese a unilateralidade do laudo técnico acostado aos autos, este não pode ser desconsiderado pelo simples fato de ter sido elaborado por terceiros, pois deveria a ré rebater pontualmente eventual ponto relevante e suficiente capaz de infirmar o referido laudo.

Ademais, a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal (in verbis) (...)

(...)

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos consumidores, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste.

Ressalta-se, por oportuno, que a autora já efetivou o abatimento do valor pago a título de franquia do montante a ser indenizado.

Quanto ao pedido de abatimento dos bens salvados, não há nos autos qualquer indício de que estes tenham sido comercializados pela seguradora, razão pela qual a pretensão da ré não merece acolhimento.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE esta ação de ressarcimento proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e condeno a concessionária ré ao pagamento da quantia de e R$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54- STJ). Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC).

Pois bem.

Sustenta a concessionária recorrente que a sentença deve ser reformada, pois não restou demonstrado o nexo de causalidade e o ônus “probandi”, eis que os documentos apresentados são provas unilaterais.

É cediço que “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Além disso, o artigo 14 do CDC prevê expressamente a incidência da responsabilidade objetiva, confira-se:

Art. 14
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo.

Nesse contexto, e
m que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. 1.
A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Da análise da prova trazida aos autos, verifica-se que na exordial a seguradora requerente alega que através de relação securitária obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, anexando apólice de seguro no.

6190 180 0001003865 tendo como beneficiaria ADRIANA C SILVA EIRELLI ME, que consta a informação sendo descrito
“DADOS DO ITEM” Ramo de Atividade: Escritório-terreo/Sobrado, situado no endereço Rua O, no.3035, Bairro Distrito Industrial, Cidade: Cuiabá/MT
, Num. 91978035 – Pág.1).

Em que pese a insurgência da concessionária apelante no tocante a ausência de fatura de energia elétrica da unidade consumidora do segurado, importa consignar que apenas a apelante é a responsável pelo fornecimento de energia para a região afetada, sendo a única a responder por falhas na rede elétrica.

Ainda, não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este i. Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Ademais, tenho que não restou demonstrado o nexo de causalidade a estabelecer a responsabilidade da ré ao caso, atinente à dita falha na prestação do fornecimento de energia elétrica e os danos em equipamentos eletrônicos de seu segurado, a amparar a pretensão indenizatória movida.

Depreende-se dos autos que os documentos probatórios que instruem a exordianl, qual sejam: “Dados do Aviso de Sinistro” (Num. 91978049 – Pág.1), “Check List – Property”
Num. 91978053 – Pág.2
e o “Laudo Técnico e Orçamento” e documento de Num.91978051 – Pág.1 e Num. 91978053 – Pág.1, não são hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Nesse ponto, extrai-se do documento “Dados do Aviso de Sinistro” (Num. 91978049 – Pág.1) que “forma de Recepção: INTERNET”; Descrição da Ocorrência: ESTAVA RELAMPEJANDO E CHOVENDO E OUVIU UM ESTALO E A BOMBA DA AGUA E O MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO NÃO FUNCIONARAM MAIS”.

Ainda, do documento “Check List – Property” ressai que: “
Segurado informa que necessitou da troca da bomba uma vez que trata-se da única fonte de água do local não podendo ficar sem água para o desenvolvimento de suas atividades minorando seus prejuízos em função do sinistro
”, dando conta de que não foi realizada vistoria na unidade consumidora do segurado, pautando-se a indenização do contrato de seguro em informações repassadas por seu cliente e em “orçamento de serviço”, sem que a concessionária requerida pudesse apurar a origem da causa do defeito e/ou avaliar os bens supostamente danificados em razão da falha da prestação do serviço.

Os referidos “laudos Técnicos e Orçamentos” (Num.91978051 – Pág.1 e Num. 91978053), não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, visto que, descrevem avarias em equipamentos eletrônicos tão somente a partir da ocorrência de “descarga elétrica“ e “oscilação de energia e descarga elétrica”, que inviabiliza à apelante identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, de modo que, não se mostram conclusivos, ou ainda capazes de apontar minimamente os fatos imputados à apelante.

Cumpre consignar que não há o apontamento da qualificação dos responsáveis pela emissão dos laudos técnicos do qual se possa depreender sua formação/conhecimento técnico para avaliação dos equipamentos.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à apelante a responsabilidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –SEGURO – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

Assim, as referências trazidas com a inicial são insuficientes a amparar os fatos constitutivos ao direito da parte autora, considerando que os documentos juntados não permitem concluir tenha havido falha do serviço ensejadora dos prejuízos indicados, inexistindo prova do nexo causal apta a acarretar na condenação da ré.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação foram capazes de ensejar a reforma da sentença, conduzindo à improcedência do pleito autoral.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral. Inverto o ônus da sucumbência e fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021